Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-31.2021.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800508-31.2021.8.14.0059

RECORRENTE: GLEIDSON OLIVEIRA MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária do acusado com fundamento em legítima defesa; (iii) determinar se é constitucional a aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade, conforme o art. 413 do CPP.

4. O depoimento da vítima, que atribuiu diretamente ao acusado os golpes de faca, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, constitui indício suficiente de autoria e dolo homicida, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. A pronúncia não exige certeza quanto ao
animus necandi
, sendo cabível que o Tribunal do Júri, juízo natural da causa, aprecie a intenção do agente.

6. A absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP somente é admissível quando a excludente de ilicitude se mostra incontroversa, o que não ocorre diante da ausência de prova inequívoca da legítima defesa.

7. A aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia não viola a Constituição Federal, pois preserva a competência do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), sendo a dúvida resolvida em favor da sociedade nessa etapa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. O depoimento da vítima, corroborado por exame de corpo de delito, é suficiente para demonstrar autoria e dolo homicida. 3. Cabe ao Tribunal do Júri apreciar a intenção do agente para efeito avaliação do
animus necandi
. 4. A absolvição sumária só se admite quando a excludente de ilicitude é incontroversa. 5. Na pronúncia, a dúvida se resolve em favor da sociedade, preservando a competência constitucional do Júri, por incidência do
in dubio pro societate
, que não viola a Constituição Federal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJCE, RESE nº 0000087-05.2018.8.06.0091, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11.05.2021; TJMT, RESE nº 1000813-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 04.05.2022; TJDFT, RESE nº 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou GLEIDSON OLIVEIRA MORAES pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 20293128).

O recorrente pugna pela impronúncia ao argumento de que não agiu com intento homicida, bem como que o acervo probatório é insuficiente, apontando, nesse particular, supostas contradições no depoimento da vítima. Em caráter subsidiário, postula a absolvição sumária fundada em legítima defesa, ressaltando, ainda, a inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
(ID 20293130).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 20293134), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20293135).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24444062).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado Gleidson Oliveira Moraes, aos ditames do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“Não havendo preliminares e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo a julgar o mérito.

Finda a instrução processual e apresentadas as alegações finais, cabe ao juiz sentenciante prolatar uma decisão de admissibilidade ou não da denúncia, tendo quatro opções: a pronúncia, quando se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, conforme determina o artigo 413, do Código de Processo Penal; a impronúncia, quando não se convencer da existência do crime ou de indícios suficientes da autoria (art. 414, do CPP); a desclassificação, quando o juiz – em discordância com a denúncia ou queixa – se convencer da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 417, do mesmo Código; e, a absolvição sumária, quando provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, na forma do disposto no art. 415 da Lei Adjetiva Penal.

Cabe elucidar que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia constantes no art. 413, do Código de Processo Penal. Senão vejamos: [...]

Ocorre que, ao lado do vetor valorativo do princípio da inocência, outros demandam igual atenção, dentre eles, o que estabelece caber aos membros da sociedade decidir sobre a responsabilidade dos seus pares por crimes dolosos contra a vida.

A materialidade do delito é certa, o que se constata pelo laudo de laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.

Igualmente, os indícios de autoria são extraídos do conjunto fático-probatório coligido nos autos, independentemente das justificativas apresentadas pela defesa, pois, os depoimentos da vítima e testemunha durante a instrução processual foram uníssonos no sentido de que o acusado praticou o crime que lhe é imputado.

Diante do exposto, não vislumbro a ausência de animus necandi do acusado, a fim de subsidiar decisão de desclassificação do crime ou ter agido sob alguma causa excludente da ilicitude, razão pela qual, aliada ao princípio do in dubio pro societate, que rege esta fase processual, entendo por bem pronunciá-lo.

Isso porque, nos termos do art. 415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, hipóteses legais não presentes no caso em julgamento.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada o réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Conselho de Sentença, mormente porque, nesta fase processual, repita-se, vige o princípio in dubio pro societate. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios: [...]

Desse modo, a pronúncia é cabível, vez que se trata de juízo de admissibilidade, não se exigindo, portanto, a certeza inequívoca.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto, PRONUNCIO o(s) réu(s) GLEIDSON OLIVEIRA MORAES, já qualificado nos autos, como incurso(s) no art. 121, caput e art. 129, caput, c.c art. 14, II, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”. (ID 20293128).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para impronunciar o réu, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Convém ressaltar que, em análise dos depoimentos colhidos em juízo (ID 20293118, 20293119 e 20293120), o ofendido declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se em frente à residência de sua sogra, acompanhado da esposa, filho e sobrinho, quando avistou o réu. Relatou que havia desavenças anteriores, pois o acusado já o ameaçara em outras ocasiões. Naquele momento, desferiu um soco contra o recorrente, que caiu ao chão. Em seguida, ao virar-se para sair, foi surpreendido pelo acusado, que portava uma faca, desferindo-lhe dois golpes, um no abdome e outro nas costas. Narrou que foi socorrido por familiares e encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado por um dia. Informou que os ferimentos exigiram sutura, atingindo a região próxima à coluna, o que lhe causou dores e dificuldades para trabalhar durante longo período.

A testemunha JACICLEIA MARTINS DA SILVA, esposa da vítima, afirmou que o episódio ocorreu próximo ao aniversário de seu filho. Relatou que, ao retornarem de um passeio com os filhos, avistaram o réu conversando com uma mulher. Nesse momento, a vítima desferiu um soco contra o acusado, que caiu ao chão. Na sequência, já em frente ao portão da casa de sua mãe, ouviu gritos pedindo socorro e, ao se aproximar, constatou que seu esposo havia sido atingido por golpes de faca. Aduziu que uma das facadas quase perfurou o pulmão da vítima, enquanto outra atingiu suas costas, causando-lhe dores intensas que o impediram de trabalhar por aproximadamente três a quatro meses. Relatou, ainda, que ele continua a sentir limitações físicas e necessita de medicamentos (ID

Como se vê, a vítima e a testemunha foram firmes em apontar o recorrente como o responsável pelos golpes de faca, elementos que convergem para a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito (Lesão Corporal), que atestou as lesões produzidas por ação contundente provocada por arma branca (ID 20293111), não havendo que se falar em insuficiência probatória para pronúncia.

De igual modo, é inviável o acolhimento da alegação de “ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos (TJMT,
RESE n. 1000813-61.2022.8.11.0000
, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04.05.2022).

Nesse particular clarifico que “não há inconstitucionalidade na aplicação do princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações”, de modo que “como nesta fase processual não vige o princípio do
in dubio pro reo
, as eventuais incertezas pela prova se resolvem em favor da sociedade, ou seja,
in dubio pro societate
, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para dirimir a dúvida” (TJCE,
RESE n. 0000087-05.2018.8.06.0091
, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 11.05.2021).

Por outro lado, é cediço que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.5.2023), como ocorre no caso dos autos, sobretudo considerando que a reação do acusado mostrou-se manifestamente desproporcional ao soco desferido pela vítima, pois utilizou arma branca e desferiu golpes em regiões vitais, circunstância que não autoriza o reconhecimento da legítima defesa na presente fase processual.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025